Tribunal: TJPA
Processo: 0000479-43.2009.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000479-43.2009.8.14.0056
APELANTE: NAILDO DO SOCORRO CORREA FERNANDES

APELADO: JOAO DE MELO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. LESÃO CORPORAL E PROCESSO CRIMINAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, CONHECENDO DO DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL. INCONFORMISMO DO RÉU, ORA APELANTE. EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO QUE NÃO PODE MAIS SER QUESTIONADO. ART. 935 DO CC/2002. IMBATÍVEL O ATO, CABÍVEL A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL RECONHECIDA EM PROCESSO CRIMINAL, E QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DE DANO NA PERSONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS. PERCENTUAL MANTIDO. ART. 406 DO CODIGO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE, PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓIRIO.. REFORMA DA SENTENÇA.

I – O magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, desconheceu do dever de indenizar por danos materiais, em virtude da ausência de provas robustas dos gastos médicos advindos do fato que ensejou o litígio. De outra forma, CONDENOU o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

II - Ato ilícito objeto do recurso que não pode ser novamente discutido, visto a sentença prolatada em trânsito em julgado na Ação Criminal nª 0001862-17.2013.8.14.0056 e o art. 935 do CC/2002.

III - Lesão corporal leve que enseja o reconhecimento da obrigação de indenização por dano moral, visto o prejuízo à integridade física do autor, ora apelado. Precedentes.

IV - Manutenção dos juros moratórios fixados em piso. Art. 406 do Código Civil.

V - Necessidade, todavia, da redução do
quantum
indenizatório, visto a capacidade econômica da parte, fato que pode ser aferido dos autos, e demais elementos dos autos.

V- Recurso conhecido e Provido em parte, reformando a sentença de piso, para reduzir a condenação em danos morais para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NAILDO DO SOCORRO CORREA FERNANDES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Unica de Sao Sebastiao da Boa Vista/PA, nos autos de Ação de
Indenização por Dano Material e Moral,
movida por
JOÃO DE MELO PANTOJA.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,
JOÃO DE MELO PANTOJA,
dirigia-se com uma lâmpada fluorescente e um reator a casa de seu primo; 2) que, no caminho, fora abortado pelo réu,
NAILDO DO SOCORRO CORREA FERNANDES,
qual insistiu em adquirir os referidos objetos mediante pagamento de uma quantia de R$6,00 (seis reais), proposta que só foi aceita depois de grande insistência; 3) que por volta de 2 (duas) horas depois, o requerido retornou com o reator perante o requerente, afirmando que o mesmo estava avariado, utilizando-se do objeto para agredir o autor, desferindo-lhe um golpe na altura do ouvido; 4) que, em razão do ocorrido, teve que ser submetido à cirurgia do ouvido esquerdo; 5) de outra maneira, que o caso também é objeto de jurisdição em âmbito penal, nos autos do processo nº 0001862-17.2013.8.14.0056.

Com esses principais argumentos, requereu ao juízo de piso a condenação do requerido a indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada pelo réu (ID. 2315871), onde sustenta, em síntese: 1) que os fatos narrados pelo autor são inverídicos e invertidos, e que na realidade o requerido que insistiu na venda dos objetos; 2) que confrontado com o defeito do bem alegado pelo ora réu, que o autor desferiu golpes a ele, tendo este apenas se defendido, sem o atingi-lo; 3) que o problema de audição do autor é anterior ao ocorrido.

Audiência de instrução e julgamento realizada (ID. 2315872 - Pág. 22), na qual fora colhida provas e testemunhos.

Alegações finais apresentadas pelo requerente (ID. 2315872 - Pág. 34).

Ato contínuo, o Juízo de piso suspendeu o processo até o deslinde do feito criminal nª 0001862-17.2013.8.14.0056 (ID. 2315872 - Pág. 44)

Alegações finais apresentadas pelo requerido (ID. 2315874 - Pág. 9).

Audiência de conciliação realizada, a qual restou infrutífera em razão da ausência das partes (ID. 2315874 - Pág. 27).

Prolatada sentença (ID. 550469), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, desconheceu do dever de indenizar por danos materiais, em virtude da ausência de provas robustas dos gastos médicos advindos do fato que ensejou o litígio. De outra forma, CONDENOU o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

APELAÇÃO apresentada pelos requerido (ID 2315876), onde sustenta, em síntese: 1) da ausência de elementos que sustentem a condenação do apelante por reparação de danos morais; 2) da ausência de condições financeiras do apelante para arcar com o pagamento do valor atribuído ao valor de indenização por danos; 3) da inaplicabilidade dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Não fora apresentado Contrarrazões, vide certidão de ID. 2315876 (Pág. 10).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nessa esteira, concedo o benefício da justiça gratuita pleiteado em sede recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o Juízo de piso desconheceu do dano material, por falta de conteúdo probatório que evidencie os ônus advindos do ato ilícito. De outra forma, CONDENOU o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Contra tal sentença, volta-se o recorrente, outrora réu, pleiteando a reforma do
decisum
, para afastar a incidência de indenização por dano moral. Secundariamente, requer a mudança do termo inícial da fluência do juros moratórios fixados pelo juízo de piso.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso reside em saber da existência de ato ilícito que conduza a obrigação de indenização por dano moral. Nesse sentido, necessário a análise de dois pontos:
da ocorrência ou não do ato ilícito, lesão corporal leve, objeto de ação penal nª 0001862-17.2013.8.14.0056; de outra forma, se evidente o ilícito, em um segundo passo, saber se tal ato conduz ao conhecimento de dano moral.
A partir dessa perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

Nesse sentido, observa-se de pronto que a tese recursal é de que falta elementos probatórios que caracterizem a ocorrência o ato ilícito. Nessa narrativa, argumenta o apelante que o autor, ora apelado, já possuiria doença auditiva anterior, e que os danos observados em laudo pericial (ID. 2315870 - Pág. 29) não deixam evidente a origem do trauma, se advindos desta doença crônica ou da lesão corporal leve.

Todavia, tal entendimento não pode prosperar, vista que após consulta processual no sistema LIBRA, percebe-se que na ação penal nª 0001862-17.2013.8.14.0056 o Juízo criminal já sentenciou o caso relativo a conduta ilícita ora objeto do recurso,
conhecendo da existência da lesão corporal leve
. Nesse esboço, constata-se que a sentença transitou em julgado no dia 09 de novembro de 2017, vide Certidão de nª 20170483768014.

Dessa forma, observando que já constitui-se coisa julgada no processo criminal que tem como mesmo objeto o mesmo ato ilícito, não há como se considerar o desconhecimento da lesão corporal que enseja o reconhecimento de dano. Tal entendimento tem como base o disposto no art. 935 do CC/2002, que versa:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal

Desse modo, superada a questão da existência do ato ilícito, cabe a análise se merece o reconhecimento de dano moral àquele que fora vítima de lesão corporal leve. Nesse sentido, é cediço o entendimento jurisprudencial de que há presunção de dano moral à vítima de lesão corporal, em decorrência da lesão à integridade física.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. LESÕES CORPORAIS.
SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. QUANTUM REDUZIDO
. Narra o autor que foi agredido fisicamente pelo réu em face da existência de dívidas junto ao estabelecimento comercial do demandado.
Tendo em vista a existência de sentença penal condenatória relativa às lesões corporais sofridas pelo requerente, torna-se indiscutível o dever de indenizar.
Abalo aos direitos de personalidade que decorre da agressão sofrida e da ofensa à sua integridade física. Quantificação da indenização que merece redução para R$ 2.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Cível, Nº 71003568730, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 08-03-2012)

Superadas as questões de mérito, inconforma-se o apelante sobre a aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sobre tal questão, dispõe o art. 406 do Código Civil:

“ Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou quando forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, determina a aplicação da taxa de 1%(um por cento), nos casos em que a lei não dispuser de modo diverso.

Desse modo, correta a aplicação do percentual de 1% ao mês para os juros moratórios, nada havendo a ser modificado nesse aspecto.

Todavia, em outro sentido, verifica-se que o apelante afirma que o
quantum
indenizatório é um ônus que não pode suportar, visto a sua alegada condição econômica. Nesse ponto, verossimilhante a alegação, visto que no decorrer do processo fica compreensível a situação econômica das partes, como nos testemunhos dados ao Juízo de piso em documento de ID. 2315872. Assim, aliado aos demais elementos dos autos, e respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser prudente a redução do valor indenizatório para a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/06/2020